Tribunal: CVM
Processo: RJ-2009-08439
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Otavio Yazbek
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
RJ2009/8439

Acusados: Antonio Baptista dos Santos
Antonio Carlos Grila Nunes dos Santos
Belmiro Marques de Paiva
Cezar Luis Dalcim
José de Paiva
Mário Reis Xavier Júnior
Manuel Vieira da Cunha Peixoto
Maria Diniz Machado

Ementa: Descumprimento por parte dos administradores da companhia do dever de enviar à CVM
as informações periódicas no prazo legal. – não elaboração de demonstrações financeiras.
Absolvições e multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários,
com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Condenar Belmiro Marques de Paiva:
1.1. na qualidade de diretor de relações com investidores da Lisamar, ao pagamento de
multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00, pelo não envio de informações
periódicas e eventuais, descumprindo, dessa forma, o disposto nos artigos 13 e 16 da
Instrução CVM n.o 202/1993; e

1.2. na qualidade de diretor administrativo e de diretor de relações com investidores da
Lisamar, ao pagamento de multa pecuniária no valor de R$ 35.000,00 ; por
deixar de elaborar, no prazo legal, as demonstrações financeiras dos exercícios findos
em de 31.12.2000 e 31.12.2001, descumprindo dessa forma, o disposto no art. 176
da Lei n.o 6.404/76.
2. Condenar José de Paiva:
2.1 na qualidade de diretor-presidente da Lisamar, ao pagamento de multa pecuniária
de R$35.000,00, por deixar de elaborar, no prazo legal, as demonstrações
financeiras dos exercícios findos em 31.12.2000 e 31.12.2001, descumprindo, dessa
forma, o disposto no art. 176 da Lei n.o 6.404/76; e

2.2 na qualidade de membro do conselho de administração da Companhia, ao pagamento
de multa pecuniária no valor de R$30.000,00 , por deixar de convocar as
assembleias gerais ordinárias, referentes aos exercícios findos em 31.12.2000 e
31.12.2001, descumprindo, dessa forma, o disposto no artigos 132 e 142, inciso IV,
da Lei n.o 6.404/76.

3. Condenar Antônio Baptista dos Santos, Antônio Carlos Grila Nunes dos
Santos, Manuel Vieira da Cunha Peixoto e Maria Diniz Machado, na qualidade
de membros do conselho de administração da Lisamar, ao pagamento de multa
pecuniária individual no valor de R$35.000,00, por deixarem de convocar as
assembleias gerais ordinárias, referentes aos exercícios findos em 31.12.2000 e
31.12.2001, descumprindo, dessa forma, o disposto nos artigos 132 e 142, inciso IV,
da Lei n.o 6.404/76.

4.
Condenar Mário Reis Xavier Junior, na qualidade de síndico da massa falida da
Lisamar, ao pagamento de multa pecuniária no valor de R$10.000,00 , por
deixar de entregar as informações previstas no §2o do art. 16 da Instrução CVM n.o
202/1993, descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 13 da mesma Instrução.

5.
Absolver Belmiro Marques de Paiva, na qualidade de diretor de relações com
investidores da Lisamar, da acusação de não entregar as informações eventuais, nos
termos do art. 17 da Instrução CVM n.° 202/1993; e

6.
Absolver Cezar Luiz Dalcin, na qualidade de diretor da Lisamar, da acusação de
descumprir o disposto no art. 176 da Lei n.o 6.404/76, ao deixar de elaborar, no prazo
legal, as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31.12.2000 e
31.12.2001.
1/10

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação
da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo
esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em
dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

A CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional.

Presente o Procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos.

Participaram da Sessão de Julgamento o Superintendente de Relações com Investidores
Institucionais, Francisco José Bastos Santos, designado Diretor-substituto pela Portaria/CVM/PTE/No
164/2013 e os Diretores Roberto Tadeu Antunes Fernandes e Otavio Yazbek, Relator do Processo e
Presidente da Sessão.
Rio de Janeiro, 10 dezembro de 2013.

Otavio Yazbek
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ2009/8439

Acusados: Belmiro Marques Paiva
José de Paiva
Cezar Luiz Dalcin
Antônio Baptista dos Santos
Antônio Carlos Grila Nunes dos Santos
Manuel Vieira da Cunha Peixoto
Maria Diniz Machado
Mário Reis Xavier Junior
A s s u n t o : Responsabilidade de administradores por não enviar à CVM informações periódicas e
eventuais, não elaborar demonstrações financeiras e não convocar assembleias gerais
ordinárias.
Relator: Diretor Otavio Yazbek
RELATÓRIO
I. OBJETO
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado em face de Belmiro Marques
Paiva, José de Paiva, Cezar Luiz Dalcin, Antônio Baptista dos Santos, Antônio Carlos Grila Nunes dos
Santos, Manuel Vieira da Cunha Peixoto e Maria Diniz Machado, na qualidade de administradores da
Império Lisamar S.A. Indústria e Comércio de Alimentos (“Companhia” ou “Lisamar”), e Mário Reis Xavier
Junior, na qualidade de síndico da massa falida da Companhia, com a finalidade de apurar suas
respectivas responsabilidades pelo descumprimento (i) dos artigos 6o[1], 13[2], 16[3] e 17[4], da
Instrução CVM n.o 202/1993, (ii) do § 2o deste mesmo art. 16[5], e (iii) dos artigos 132[6], 142, inciso
IV[7], e 176[8], da Lei n.o 6.404/1976.
II. FATOS
2.
A Lisamar encontra-se com suas atividades paralisadas desde 21.5.2002, data em que foi
decretada sua falência pela 1a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
Desde então, o síndico da massa falida é Mário Reis Xavier Junior (fls. 55-58).
3.
Em 5.10.2004, a Lisamar teve o seu registro de companhia aberta suspenso, nos termos do
art. 3o da Instrução CVM n.o 287/1998[9](fls. 100-101), por não prestar informações periódicas por mais
de três anos.
4.
Isto porque, segundo o que então se apurou, a Companhia não cumpria quaisquer de suas
obrigações periódicas e eventuais desde 14.8.2000[10].
5. Em 7.8.2007, a CVM cancelou de ofício o registro de companhia aberta da Lisamar, na forma
prevista pelo inciso V do art. 2o da Instrução CVM n.o 287/1998[11].
III. APURAÇÃO
III.A. SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO
6.
Em 18.8.2009, para atender ao disposto no art. 11 da Deliberação CVM n.o 538/2008[12], e
dar seguimento à apuração de responsabilidade por infrações cometidas antes da suspensão do registro
de companhia aberta da Lisamar, nos termos do parágrafo único do art. 3o da Instrução CVM n.o
2/10

287/98[13], a Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) solicitou aos administradores da
Companhia que se manifestassem a respeito das irregularidades objeto deste processo (fls. 10-54).
7.
Nenhum dos oficiados apresentou resposta. Contudo, em 22.9.2009, o ofício encaminhado a
Belmiro Marques de Piva foi respondido pelo primeiro liquidante judicial substituto, Nelson de Araújo
Taddeucci, que comunicou que a Lisamar se encontrava com suas atividades paralisadas, em razão da
decretação de sua falência em 21.5.2002 (fls. 55-58).
8. A SEP enviou, então, o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/N.o601/09 (fls. 59-61), solicitando ao síndico da
massa falida da Companhia, Mário Reis Xavier Junior, que se manifestasse sobre a não prestação das
informações previstas no §2o do art. 16 da Instrução CVM n.o 202/1993 no período de 21.5.2002 a
5.10.2004.
9.
Em resposta ao referido ofício, protocolada em 3.11.2009, o liquidante judicial substituto
novamente respondeu, informando que (fls. 65-66):
i)
uma vez julgadas todas as habilitações apresentadas pelo credores da Companhia,
encaminharia à CVM o quadro geral de credores quando este estivesse pronto;
ii)
desconhecia os termos da Instrução CVM n.o 202/1993 e nenhuma solicitação ou
comunicação oficial a respeito da obrigação lhe foi formulada em Juízo; e
iii) entendia que as informações exigidas eram inócuas, pois não ocorreram modificações
significativas no processo falimentar da Lisamar que justificassem a prestação de
esclarecimentos.
III.B. TERMO DE ACUSAÇÃO
10.
Em 5.4.2010, a SEP propôs termo de acusação (fls. 141-154), definindo que a
responsabilidade a ser apurada compreenderia as infrações verificadas entre a data do primeiro
descumprimento de prestação de informações periódicas (14.8.2000)[14]e a suspensão do registro da
Companhia (5.10.2004). Os termos desta acusação podem ser resumidos da seguinte forma:
III.B.1. Não Prestação de Informações Periódicas e Eventuais
11. De acordo com a área técnica, “restou comprovado o descumprimento ao art. 13 da Instrução
CVM n.o 202/93, na medida em que o último documento enviado pela Companhia foi o documento ITR
[relatório de informações trimestrais] referente a 31.03.2000”.
12.
Nos termos do art. 6o da Instrução CVM n.o202/1993, o responsável pela atualização do
registro de companhia aberta é o Diretor de Relações com Investidores.
13. Durante o período de 14.8.2000 até 21.5.2002, data da decretação da falência da Companhia,
o Sr. Belmiro Marques de Paiva ocupava tal cargo, uma vez que foi eleito diretor de relações com
investidores da Lisamar em 21.9.1994 (fl. 121) e, em 9.6.2000, reeleito para um mandato de dois anos a
contar de 2.6.2000 (fl. 137).
14.
Devido à decretação da falência da Lisamar, o síndico da massa falida, Mário Reis Xavier
Junior, tornou-se o responsável pelo cumprimento ao disposto no § 2o do art. 16 da Instrução CVM
n.o202/1993, no período compreendido entre a sua nomeação, em 21.5.2002, e 5.10.2004, data da
suspensão do registro da Companhia.
15. Com base nestes argumentos, a SEP propôs a responsabilização de:
i) Belmiro Marques de Paiva, na qualidade de diretor de relações com investidores da Lisamar,
pelo descumprimento dos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM n.o 202/1993, combinados com o
art. 6o da mesma Instrução, por não enviar informações periódicas e eventuais desde 14.8.2000
até 21.5.2002, data da decretação da falência da Companhia; e
ii)
Mário Reis Xavier Junior, na qualidade de síndico da massa falida da Lisamar, pelo
descumprimento das disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM n.o
202/1993, notadamente o não envio das informações previstas no § 2o do art. 16 da mesma
Instrução, desde sua nomeação, em 21.5.2002, até 5.10.2004, data de suspensão do registro de
companhia aberta da Lisamar.
III.B.2. Não Elaboração das Demonstrações Financeiras
16.
Considerando que o estatuto social da Lisamar não atribui a um diretor específico a
competência para fazer elaborar as demonstrações financeiras da Companhia, todos os seus diretores
devem responder pela não elaboração destes documentos referentes aos exercícios de 2000 e de 2001.
17.
Em 9.6.2000, Belmiro Marques de Paiva, José de Paiva e Cezar Luiz Dalcin foram reeleitos
diretores[15]da Lisamar para um mandato de dois anos, a contar de 2.6.2000 (fl. 137).
18.
Por isso, a acusação entendeu que Belmiro Marques de Paiva, José de Paiva e Cezar Luiz
Dalcin, na qualidade de diretores da Lisamar, deveriam ser responsabilizados pelo descumprimento do
art. 176 da Lei n.o6.404/1976, por não terem elaborado, no devido prazo legal, as demonstrações
financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2000 e 31.12.2001, e, consequentemente,
por terem concorrido para o descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 133 do mesmo
diploma legal.
III.B.3. Não Convocação de Assembleias Gerais Ordinárias
19.
Considerando que o estatuto social da Lisamar não atribui a um conselheiro específico a
competência para convocar as assembleias gerais, todos os membros do conselho de administração da
3/10

Lisamar eram responsáveis pela convocação e realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos
exercícios de 2000 e de 2001.
20.
Em 28.4.2000, José de Paiva, Antônio Baptista dos Santos, Antônio Carlos Grila Nunes dos
Santos, Manuel Vieira da Cunha Peixoto e Maria Diniz Machado foram eleitos membros do conselho de
administração da Lisamar para mandato até a assembleia ordinária referente ao exercício de 2002
(fl. 135-136).
21.
Ressalte-se que, conforme apontado pela área técnica, o fato de as correspondentes
demonstrações financeiras não terem sido elaboradas não é suficiente para afastar a obrigação de
convocação de assembleia geral ordinária, já que a aprovação das referidas demonstrações não é a única
matéria a ser tratada nestas reuniões.
22.
Dessa forma, a acusação propôs a responsabilização de José de Paiva, Antônio Baptista dos
Santos, Antônio Carlos Grila Nunes dos Santos, Manuel Vieira da Cunha Peixoto e Maria Diniz Machado, na
qualidade de membros do Conselho de Administração da Lisamar, pelo descumprimento dos artigos 132 e
142, inciso IV, da Lei n.o 6.404/1976, por não terem convocado, no prazo legal, as assembleias gerais
ordinárias referentes aos exercícios de 2000 e de 2001.
IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE E INTIMAÇÕES
23. Examinada a peça acusatória, em 28.4.2010, a Procuradoria Federal Especializada entendeu
estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11, ambos da Deliberação CVM
n.o 538/2008[16] (fls. 156-158), pelo que os acusados foram intimados a apresentar defesas (fls. 170-
177).
V. DEFESAS
24.
Em 24.06.2010, Mário Reis Xavier Junior apresentou defesa (fl. 184), sustentando que seu
nome deveria ser excluído do presente processo, visto que, em razão da investidura do cargo público de
liquidante judicial da massa falida da Lisamar, não poderia integrar processos administrativos como parte,
sob pena de serem extrapoladas as funções para qual foi nomeado.
25.
Na mesma data, a massa falida da Companhia – que não é acusada no presente processo –,
protocolou expediente (fls. 187-188), nos seguintes termos:
i) reiterou os argumentos formulados por Mário Reis Xavier Junior em manifestação descrita
no parágrafo 9 deste relatório;
ii)
alegou que a Companhia não havia encaminhado os documentos contábeis que
permitissem o cumprimento das exigências feitas pela CVM;
iii) informou que foi dada ciência à CVM da sentença declaratória de falência com indicação do
síndico da massa falida no mesmo dia em que a Companhia foi cientificada, atendendo ao
disposto art. 17, inciso X da Instrução CVM n.o 202/1993[17]; e
iv) solicitou que a massa falida fosse excluída deste processo.
26.
José de Paiva e Belmiro Marques de Paiva apresentaram defesa conjunta em 12.7.2010 (fls.
237-241), aduzindo, resumidamente, os seguintes argumentos:
i) a situação pré-falimentar em que se encontrava a Lisamar inviabilizava o funcionamento
regular da Companhia, inclusive impedia a prática de atos ordinários como a realização de
assembleias gerais ordinárias;
ii)
os documentos comprobatórios dos atos de preparação, realização e arquivamento não
foram levados a registro ou foram perdidos devido à dispensa de muitos funcionários para
redução de custos da Companhia; e
iii) eventuais irregularidades apuradas não foram praticadas por má-fé dos acusados, que
tampouco obtiveram qualquer espécie de vantagem com a prática dos atos. E, como todas as
normas suscitadas na acusação têm por finalidade coibir a realização de atos com o intuito de
obter vantagem, não haveria motivo para se punir os acusados.
27.
Os demais acusados não apresentaram defesas, mesmo após a intimação por edital em
27.7.2010 (fls. 246-248) e em 3.4.2012 (fls. 257-258).

28. O processo foi, então, encaminhado para o Colegiado (fl.249) e, em reunião de 5.10.2010, foi
distribuído ao relator (fl.251).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2013.

Otavio Yazbek
Diretor Relator
-------------------------
[1] Art. 6o O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público
investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão
organizado, a essas entidades, bem como manter atualizado o registro de companhia (artigos 13, 16 e
17).
4/10

[2] Art. 13. Concedido o registro, deverá a companhia adotar os seguintes procedimentos: I - enviar à
CVM, à bolsa em que seus valores mobiliários foram originalmente admitidos, à bolsa em que foram mais
negociados no último exercício social e às outras bolsas que o solicitem informações periódicas e
eventuais previstas nos artigos 16 e 17 desta Instrução nos prazos fixados; II - colocar as informações
referidas no inciso I à disposição dos titulares de valores mobiliários, no departamento de acionistas da
companhia; e III - proceder à atualização, junto à CVM, dos seus dados cadastrais, até cinco dias após a
ocorrência de qualquer alteração.
[3] Art. 16. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes
informações periódicas, nos prazos especificados: I - demonstrações financeiras e, se for o caso,
demonstrações consolidadas, elaboradas de acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a
regulamentação emanada da CVM, acompanhadas do relatório da administração e do parecer do auditor
independente; II - formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, nos mesmos prazos
fixados no inciso I deste artigo; III - edital de convocação da assembleia-geral ordinária, no mesmo dia de
sua publicação pela imprensa; IV - formulário de Informações Anuais – IAN; V - sumário das decisões
tomadas na assembleia-geral ordinária, no dia seguinte à sua realização; VI - ata da assembleia-geral
ordinária, até dez dias após a sua realização, com indicação das datas e jornais de sua publicação, se esta
já tiver ocorrido; (...) VIII - formulário de Informações Trimestrais - ITR, elaboradas em moeda de
capacidade aquisitiva constante, acompanhadas de Relatório de Revisão Especial (inciso XVI do artigo 7o
desta Instrução) emitido por auditor independente devidamente registrado na CVM, até quarenta e cinco
dias após o término de cada trimestre do exercício social, excetuando o último trimestre, ou quando a
empresa divulgar as informações para acionistas, ou para terceiros, caso isso ocorra em data anterior.
[4] Art. 17. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13 desta Instrução, as seguintes informações
eventuais, nos prazos especificados: I - edital de convocação de assembleia-geral extraordinária ou
especial, no mesmo dia de sua publicação; II - sumário das decisões tomadas nas assembleias-gerais
extraordinária ou especial, no dia seguinte à sua realização; III - ata de assembleia extraordinária ou
especial, até 10 (dez) dias após a realização da assembleia; IV - acordo de acionistas (artigo 118 da Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976), quando do arquivamento na companhia; V - convenção de Grupo
de Sociedades (artigo 265 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976), quando de sua aprovação; VI -
comunicação sobre ato ou fato relevante, nos termos do artigo 157, § 4o, da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e da Instrução CVM no 31, de 8 de fevereiro de 1984, no mesmo dia de sua divulgação
pela imprensa; VII - informação sobre pedido de concordata, seus fundamentos, demonstrações
financeiras especialmente levantadas para obtenção do benefício legal e, se for o caso, situação dos
debenturistas quanto ao recebimento das quantias investidas, no mesmo dia da entrada do pedido em
juízo; VIII - sentença concessiva da concordata, no mesmo dia de sua ciência pela companhia; IX -
informação sobre pedido ou confissão de falência, no mesmo dia de sua ciência pela companhia, ou do
ingresso do pedido em juízo, conforme for o caso; X - sentença declaratória de falência com indicação do
síndico da massa falida, no mesmo dia de sua ciência pela companhia;
XI - outras informações solicitadas pela CVM, nos prazos que esta assinalar.
[5] Art. 16. (...) §2o Caso a companhia tenha sido declarada falida, o síndico deverá prestar informações
semestrais sobre prazos fixados, etapas atingidas, bens alienados, valores arrecadados, importâncias
desembolsadas e outras informações consideradas relevantes para o mercado de valores mobiliários, até
quarenta e cinco dias após o término do semestre.
[6] Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá
haver 1 (uma) assembleia-geral para: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as demonstrações financeiras; II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos; III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o
caso; IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
[7] Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) IV - convocar a assembleia-geral quando julgar
conveniente, ou no caso do artigo 132.
[8] Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil
da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; III - demonstração do resultado do exercício;
IV - demonstração dos fluxos de caixa; e V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
[9] Art. 3o Será suspenso o registro de companhia aberta que esteja há mais de três anos em atraso com
a obrigação de prestar informações à CVM.
[10] O último formulário encaminhado à CVM foi o ITR referente a 31.03.00. Não há quaisquer indícios de
que, a partir do exercício findo em 31.12.00, as demonstrações financeiras foram elaboradas ou as
assembleias gerais ordinárias realizadas.
[11] Art. 2o O cancelamento de ofício será efetuado pela CVM nas hipóteses de: (...) V - Comprovação da
paralisação das atividades da companhia por um prazo superior a três anos, estando o seu registro de
companhia aberta suspenso há mais de um exercício social.
[12] Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido
de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação,
5/10

conforme o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
(...) II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o
faça.
[13] Art. 3o (...) Parágrafo Único. Concomitantemente à suspensão do registro será proposta a instauração
de inquérito administrativo para apurar a responsabilidade dos administradores pelo descumprimento
reiterado das disposições contidas nos artigos 16 e 17 da INSTRUÇÃO CVM No 202, de 6 de dezembro de
1993.
[14] 14.8.2000 era a data limite para a entrega do ITR referente à 30.6.2000.
[15] Belmiro Marques de Paiva foi eleito ao cargo de Diretor Administrativo, cumulado com as funções de
Diretor de Relações com Investidores, José de Paiva, ao cargo de Diretor Presidente; e Cezar Luiz Dalcin,
ao cargo de Diretor Industrial.
[16] Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual
deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que
demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas,
contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que
demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares
infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.
[17] Art. 17. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13 desta Instrução, as seguintes
informações eventuais, nos prazos especificados: (...) X - sentença declaratória de falência com indicação
do síndico da massa falida, no mesmo dia de sua ciência pela companhia.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ 2009/8439

Acusados: Belmiro Marques Paiva
José de Paiva
Cezar Luiz Dalcin
Antônio Baptista dos Santos
Antônio Carlos Grila Nunes dos Santos
Manuel Vieira da Cunha Peixoto
Maria Diniz Machado
Mário Reis Xavier Junior
A s s u n t o : Responsabilidade de administradores por não enviar à CVM informações periódicas e
eventuais, não elaborar demonstrações financeiras e não convocar assembleias gerais
ordinárias.
Diretor: Otavio Yazbek
VOTO

1. Realizarei a análise do caso em questão subdividindo-o em dois períodos:
a. o primeiro se inicia em 14.8.2000, data limite para entrega do ITR referente à 30.6.2000, e
se encerra em 21.5.2002, data em que foi decretada a falência da Companhia; e
b. o segundo se inicia em 21.5.2002 e se encerra em 5.10.2004, data de suspensão do registro
da Companhia na CVM.
2. Esta divisão me parece relevante não só no presente caso, mas também em qualquer outro desta
natureza, uma vez que, com a Companhia em estado falimentar, os responsáveis pelas infrações diferem.
3. Segundo a SEP, a Companhia deixou de: (i) elaborar as demonstrações financeiras referentes aos
exercícios de 2000 e 2001; (ii) convocar as assembleias gerais ordinárias destes mesmos exercícios; (iii)
prestar informações periódicas e eventuais; e (iv) enviar informações tão logo fosse constituído um
síndico para a massa falida.
4. Entendo que, no que diz respeito às demonstrações financeiras, às assembleias gerais ordinárias e
às informações que deveriam ter sido prestadas pelo DRI e, sucessivamente, pelo síndico da
massa falida, os elementos coligidos nos autos não deixam dúvidas acerca do efetivo
descumprimento destas obrigações.
I. PERÍODO ANTERIOR À DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA (14.08.2000 A 21.05.2002)
5. No período em referência, Belmiro Marques de Paiva e José de Paiva ocupavam cargos na diretoria
da Companhia. Tendo em vista que não há atribuição de competência específica a um diretor no
estatuto social da Lisamar para elaboração das demonstrações financeiras e que estas devem ser
elaboradas anualmente, tanto Belmiro Marques quanto José de Paiva eram responsáveis pelo
cumprimento do art. 176 da lei acionária.
6.
A elaboração das demonstrações financeiras é umas das obrigações mais relevantes a que uma
sociedade aberta está sujeita, tendo em vista que tais documentos são necessários não só para a
distribuição dos dividendos, mas, também, imprescindíveis para credores e potenciais investidores
conhecerem a situação da companhia e, ainda, para que os acionistas da companhia tenham a
possibilidade de se posicionar de maneira informada sobre os assuntos a serem deliberados na
assembleia geral e exercerem, de fato, uma fiscalização mais eficaz dos negócios sociais.
6/10

7. Tais constatações corroboram a conclusão de que a não elaboração das demonstrações financeiras
é, sem dúvida, uma prática extremamente prejudicial para a companhia, para o mercado e para
os demais sujeitos envolvidos.
8. Acerca dos argumentos apresentados nas respectivas defesas, estou certo de que nenhum deles
merece prosperar.
9.
Embora reconheça a delicada situação em que a Companhia se encontrava no período e
compreenda a necessidade de se concentrarem esforços na tentativa de recuperar a atividade,
acredito que a frágil situação financeira deveria dar ensejo a um maior cuidado dos diretores para
elaborar as demonstrações financeiras, tendo em vista, inclusive, que o direito à boa informação
contábil e financeira das companhias abertas torna-se ainda mais importante em momentos de
fragilidade.
10.
Desta forma, torna-se mister verificar o esforço da companhia em cumprir com a legislação
societária da melhor forma possível, para que, entre outros, se possa discutir o cabimento e o
grau de responsabilização de cada um dos acusados. No mesmo sentido e endossando essa
posição, pronunciou-se o então diretor, Pedro Oliva Marcílio de Souza, no âmbito do PAS CVM n.o
RJ 2005/2933, julgado em 11.1.2006:
“[a] ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve como excludente de toda e
qualquer ilicitude relativa às obrigações da Companhia para com a CVM. Não se pode,
simplesmente, ignorar essas obrigações. A Companhia e seus administradores devem
procurar cumpri-las, ao menos, em seus aspectos mais relevantes, mesmo que não siga todas
as determinações legais. Por exemplo, pode-se deixar, por ausência de recursos, de contratar
auditoria independente, mas, ao menos, as demonstrações financeiras deveriam ser
produzidas; pode-se deixar de publicar informações, mas não se deve deixar de produzi-las. A
divulgação poderia ocorrer pela imprensa, pela internet ou pela simples disponibilização da
sede social. Poderia ser aceito como excludente de ilicitude, inclusive, a produção parcial da
informação. O descumprimento puro e simples dos deveres impostos pela legislação não pode
ser aceito. Assim, a responsabilidade de cada um dos indiciados deve ser analisado em
concreto”.
11. Desta maneira, e levando em conta que no presente caso não houve qualquer esforço para manter
o mercado minimamente informado (valendo-se, por exemplo, de medidas paliativas que não
demandariam desembolso de recursos), acredito que a situação pré-falimentar da Companhia
torna-se relevante tão somente para a dosimetria da pena.
12.
Os outros argumentos apresentados pelos acusados na defesa, de que não teriam praticado
eventuais irregularidades por má-fé, nem obtido qualquer espécie de vantagem com a prática dos
atos, são, no máximo, elementos para avaliar a culpabilidade e determinar a dosimetria da pena,
não tendo o condão de afastar as respectivas responsabilidades.
13. É pelo exposto que voto por responsabilizar ambos os diretores, Belmiro Marques Paiva e José de
Paiva, pela não elaboração das demonstrações financeiras referentes aos exercícios de 2000 e
2001.
14.
Deve-se tecer uma ressalva acerca do diretor Cezar Luiz Dalcin que, embora reeleito para um
mandato de dois anos, a contar de 2.6.2000, apresentou carta de renúncia do seu cargo, que foi
aceita pelo conselho de administração em reunião realizada em 30.10.2000 (fl. 138-139). Não
acredito que seja razoável responsabilizar o referido acusado pela não elaboração das
demonstrações financeiras de 2000 e 2001[1], uma vez que este solicitou seu desligamento logo
após sua reeleição e no momento de sua renúncia ainda não estavam vencidos os prazos para a
entrega de tais documentos.
15. Sobre a não convocação e realização das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios
findos em 31.12.2000 e 31.12.2001, a defesa de alguns acusados alega que a situação pré-
falimentar da Lisamar e a consequente dispensa de muitos de seus funcionários inviabilizaria o
funcionamento regular da Companhia e impedia a prática de atos ordinários, como aquele em
referência.
16.
Neste ponto, reforço o entendimento de que a situação financeira da Companhia e suas
consequências operacionais não afasta a responsabilidade de seus administradores pelo
cumprimento de suas obrigações perante a CVM e, consequentemente, perante seus acionistas.
17. Além disso, os demais elementos presentes nos autos também são insuficientes para afastarem a
responsabilidade dos referidos acusados.
18.
Em conformidade com as decisões reiteradas da CVM no que concerne à necessidade de
convocação da assembleia geral ordinária nos quatro meses subsequentes ao término do exercício
social e, tomando por base que não houve convocação por parte dos membros do conselho de
administração tanto da assembleia referente ao exercício de 2000, quanto da referente a 2001,
entendo que José de Paiva, Antônio Baptista dos Santos, Antônio Carlos Grila Nunes dos Santos,
Manuel Vieira da Cunha Peixoto e Maria Diniz Machado, todos conselheiros neste período, devem
ser responsabilizados pelo descumprimento dos artigos 132 e 142, inciso IV, da Lei n.° 6.404/1976.
19.
Sobre as acusações dirigidas ao diretor de relações com investidores da Lisamar, deve-se
7/10

destacar, em um primeiro momento, que o art. 6o da Instrução CVM n.o 202/1993 atribui ao
diretor de relações com investidores a obrigação de encaminhar à CVM as informações listadas
nos artigos 16 e 17 da mesma Instrução, para que, assim, o registro de companhia aberta
permaneça devidamente atualizado.
20.
A SEP propôs a responsabilização de Belmiro Marques Paiva pelo suposto descumprimento dos
artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM n.° 202/1993, combinados com o art. 6° da mesma
instrução, por não enviar informações periódicas e eventuais durante o período em que ocupou o
cargo de diretor de relações com investidores da Lisamar, desde 14.8.2000 a 21.5.2002.
21. Neste ponto, tal como ocorreu no PAS CVM n.o RJ 2010/1380, julgado em 28.5.2013, vale destacar
que sequer se coloca a questão da responsabilidade do diretor de relações com investidores por
não entregar documentos que outras pessoas deveriam preparar. Afinal, pelo menos no que
envolve a elaboração do IAN, não havia absolutamente nada a impedir a divulgação, pelo
acusado, na qualidade de diretor de relações com investidores.
22. Além disso, como também destaquei no âmbito daquele precedente, mesmo no que envolve a não
entrega (i) das demonstrações financeiras dos exercícios de 2000 e 2001; (ii) dos formulários de
informações trimestrais desse mesmo período; e (iii) dos documentos relacionados às assembleias
deste mesmo período, há responsabilidade do acusado. Afinal, como o presidente da CVM,
Leonardo P. Gomes Pereira, afirmou em declaração de voto que apresentou no PAS CVM n.o
RJ 2011/9493, julgado em 5.2.2013,
“o fato do DRI não poder divulgar tempestivamente determinada informação periódica não o
exime de se comunicar com o mercado. Assim, quando a companhia não for capaz de
cumprir tempestivamente com alguma obrigação periódica, o DRI deve, a meu ver,
prontamente divulgar comunicado ao mercado informando: a) que a companhia não
divulgará aquela informação periódica nos prazos estabelecidos na Lei Societária ou em
normas específicas a respeito do assunto; b) as razões pelas quais a companhia não
conseguirá cumprir com o prazo; c) as medidas efetivas que estão sendo tomadas para
corrigir o problema; e d) o prazo estimado, dentro da razoabilidade, para divulgação da
informação periódica que não será tempestivamente fornecida”.
23.
Nesse sentido, muito embora a inexistência dos ITRs, das demonstrações financeiras e das
assembleias gerais impedisse Belmiro Marques Paiva de divulgar os documentos correlatos,
competia ao acusado, na qualidade de diretor de relação com investidores, manter o
mercado de alguma maneira informado.
24.
O mesmo, porém, não pode ser dito no que concerne à imputação a Belmiro Marques Paiva
por não entregar as informações eventuais, nos termos do art. 17 da Instrução CVM n.
° 202/1993. Nesse caso, não acredito ser possível responsabilizá-lo por tal conduta omissiva,
uma vez que a acusação foi por demais vaga e genérica ao definir sua conduta infratora,
deixando de individualizá-la.
25. Dessa forma, entendo que Belmiro Marques Paiva deve ser responsabilizado por descumprir o
art. 13, combinado com o art. 16 da Instrução CVM n.° 202/1993, por deixar de enviar
informações periódicas no período de 14.8.2000 a 21.5.2002.
II. PERÍODO APÓS DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA (21.5.2002 A 5.10.2004)
26.
Por fim, sigo para a análise do período após a decretação da falência da Companhia, em que
Mário Reis Xavier Junior era síndico da massa falida da Lisamar e deixou de prestar as
informações previstas no §2o do art. 16 da Instrução CVM n.o 202/1993.
27.
Os argumentos apresentados pelo acusado na manifestação prévia não são suficientes para
eximi-lo de uma possível responsabilização, tendo em vista que a Instrução CVM n.° 202/1993,
que encontra fundamento, por sua vez, na Lei n.° 6.385/1976, exige a entrega, pelo síndico da
massa falida, de determinadas informações, obrigações estas que não foram cumpridas.
28.
Vale ainda tecer algumas observações com relação ao argumento apresentado por Mário Reis
Xavier Junior de que, por ser investido de cargo público de liquidante judicial da massa falida da
Lisamar, não poderia integrar processos administrativos como parte.
29. Tomando por base não só a legislação, mas também a doutrina e os precedentes, acredito não
haver qualquer dúvida acerca da incoerência de tal alegação. O §2o do art. 16 da Instrução CVM
n.o 202/1993 é claro ao dispor que compete ao síndico da massa falida a prestação das
informações elencadas no referido instrumento. Neste sentido noto que inclusive existem
precedentes em que a CVM condenou o síndico da massa falida de companhia inadimplente (PAS
CVM n.° RJ 2007/4376, julgado em 27.1.2009 e o PAS CVM n.° RJ 2001/11808[2], julgado em
2.10.2007).

30.
Quanto à posição da doutrina, cito Paulo Fernando Campos Salles de Toledo, que reforça o
entendimento de que “ao administrador judicial, na qualidade de representante da massa falida,
incumbe, entre outras funções, ‘praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações’,
apresentar relatórios e prestar contas”[3].
31. É por tais motivos que não acolho as razões de defesa de Mário dos Reis Xavier Junior e proponho
8/10

sua responsabilização pelo descumprimento do art. 13, inciso I da Instrução CVM n.o 202/1993
em relação ao exigido pelo §2o do art. 16 no período de 21.5.2002 a 5.10.2004.
32.
Ante o exposto e considerando (i) a primariedade dos acusados; (ii) a gravidade das condutas
apuradas; (iii) a situação financeira da Companhia[4]; e (iv) as situações específicas de cada
acusado, proponho:
a. a condenação de Belmiro Marques Paiva:

i.na qualidade de diretor de relações com investidores da Lisamar, pelo descumprimento dos
artigos 13 e 16 da Instrução CVM n.o 202/1993, em infração ao disposto no art. 6o da
mesma Instrução, pelo não envio de informações periódica e eventuais a partir de
14.08.2000 até 21.05.2002, à multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
e
ii. na qualidade de diretor administrativo e de diretor de relações com investidores da Lisamar,
pelo descumprimento do disposto no art. 176 da Lei n.o 6.404/1976, por deixar de elaborar,
no prazo legal, as demonstrações financeiras dos exercícios findos em de 31.12.2000 e
31.12.2001, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais);
b. a condenação de José de Paiva:

i. na qualidade de diretor presidente da Lisamar, pelo descumprimento do disposto no
art. 176 da Lei n.o 6.404/1976, por deixar de elaborar, no prazo legal, as demonstrações
financeiras dos exercícios findos em de 31.12.2000 e 31.12.2001, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); e

ii.
na qualidade de membro do conselho de administração da Companhia, pelo
descumprimento do disposto no artigos 132 e 142, inciso IV, da Lei n.o 6.404/1976, por
deixar de convocar as assembleias gerais ordinária, referentes aos exercícios findos em
31.12.2000 e 31.12.2001, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais);
c.
a condenação de Antônio Baptista dos Santos, Antônio Carlos Grila Nunes dos
Santos, Manuel Vieira da Cunha Peixoto e Maria Diniz Machado, na qualidade de
membros do conselho de administração da Lisamar, pelo descumprimento do disposto no
artigos 132 e 142, inciso IV, da Lei n.o 6.404/1976, por deixarem de convocar as
assembleias gerais ordinárias, referentes aos exercícios findos em 31.12.2000 e
31.12.2001, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais) cada um;
d.
a condenação de Mário Reis Xavier Junior, na qualidade de síndico da massa falida da
Lisamar, por deixar de entregar as informações previstas no §2o do art. 16 da Instrução
CVM n.o 202/1993, em descumprimento ao disposto no art. 13 da mesma Instrução, no
período de 21.5.2002 a 5.10.2004, à multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais);
e.
a absolvição de Belmiro Marques Paiva da acusação de, na qualidade de diretor de
relações com investidores da Lisamar, por não entregar as informações eventuais, nos
termos do art. 17 da Instrução CVM n.° 202/1993; e
f.
a absolvição de Cezar Luiz Dalcin da acusação de, na qualidade de diretor da Lisamar,
descumprir o disposto no art. 176 da Lei n.o 6.404/1976, ao deixar de elaborar, no prazo
legal, as demonstrações financeiras dos exercícios findos em de 31.12.2000 e 31.12.2001.

É o meu voto.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2013.

Otavio Yazbek
Diretor Relator
---------------------
[1] Cf., a esse respeito, o processo administrativo sancionador CVM n.o RJ 2006/4850, julgado em 18.12.2007, no qual
diretores da companhia Alcanorte também não são responsabilizados por não elaborar as demonstrações financeiras, mesmo
tendo renunciado ao cargo pouco antes de ser exigível a entrega de tais documentos.
[2] A esse respeito, transcrevo parte do voto do então diretor-relator: “Apesar de o síndico de massa falida não ter as
mesmas obrigações de um administrador de companhia aberta, a Instrução CVM no 202/93 exige no § 2o do artigo 163 que o
mesmo preste diversas informações semestrais à CVM para que os acionistas e o mercado permaneçam informados sobre a
situação da companhia. (...) Dessa forma, existindo a obrigação e não tendo sido cumprida, entendo que é devida a
responsabilização do acusado”.
[3]“A Instrução CVM-480/2009 e as Empresas em Crise”. In.: Von Adamek, Marcelo Vieira. Temas de Direito Societário e
Empresarial Contemporâneos – Liber Amicorum Prof. Dr. Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França, São Paulo: Malheiros,
2011, p. 694.
Como relatado, a Lisamar teve sua falência decretada em 21.5.2002.

9/10

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2009/8439 realizada no dia10
de dezembro de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o seu voto.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor-substituto, Francisco José Bastos Santos, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2009/8439 realizada
no dia 10 de dezembro de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o seu voto.

Francisco José Bastos Santos
DIRETOR-SUBSTITUTO

10/10